Tribunal: STF
Processo: ARE 1444633
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 5):



    ”AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. REPERCUSSÃO GERAL. REXT 638.115. COISA JULGADA. DESCABE APLICAÇÃO DO ART. 741, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VALORES A RECEBER. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. 



    1. A despeito da decisão proferida pelo STF no sentido da inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, descabe a relativização da coisa julgada em decorrência do disposto no art. 741, § único, do CPC de 1973, uma vez que esta só pode incidir nas hipóteses ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a Constituição Federal.



    2. Não havendo nos autos elementos capazes de corroborar as alegações formuladas pela parte executada/agravante, não há como acolher a afirmação no sentido de que o exequente não teria direito à incorporação e/ou substituição de quintos/décimos no período em questão. ”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 9).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UFSC alega ter o acórdão recorrido violado o princípio constitucional da legalidade (art. 37, caput, da CF/1988), pois deixou “de aplicar o artigo 741, § único do CPC/1973 (NCPC, art. 535) para reconhecer a inexigibilidade do título executivo; e porque inexiste disposição legal que ampare a pretensão da parte adversa” (fl. 8, Doc. 11).



    Aduz que “o Princípio do Direito Adquirido não constitui um imperativo de estratificação da escala relativa de remuneração dos servidores públicos, nem tampouco impede nova avaliação por lei, a qualquer tempo, dos vencimentos e vantagens existentes dentro do aparelho administrativo estatal, com a ressalva única da irredutibilidade” (fl. 28, Doc. 11).



    Pondera que a extensão do “lapso temporal para além do delimitado pela Lei n.º 9.527/97 é atitude que não encontra supedâneo em qualquer dispositivo legal, constituindo, assim, uma afronta ao que dispõe o art. 61, § 1º, inciso II, “a”, da Constituição Federal, ante a exigência de iniciativa legislativa do Presidente da República quando se tratar de “criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração” (fl. 28, Doc. 11).



    Afirma que “qualquer aumento ou concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos deverá ser feito sempre de forma clara e expressa, inclusive com a indicação da respectiva fonte de custeio, nos termos disposto no art. 169, § 1º, da Constituição Federal” (fl. 28, Doc. 11).



    Ressalta que “não há que se falar em restauração do regime de incorporação de quintos ao argumento de que os conceitos dos artigos 3º e 10 da Lei nº 8.911/1994 tenham sido apropriados pela Medida Provisória nº 2.225-45/2001. Essa interpretação, além de travestir-se em repristinação tácita, vedada pelo art. 2º, § 3º, da LICC, não se coaduna com o regime constitucional de direito administrativo que exige reserva de lei estrita para aumento de despesa com pessoal do serviço público, conforme determinam os artigos 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, “a” e 169, § 1º, da Constituição Federal” (fl. 29, Doc. 11)



    Argumenta que “A extrapolação dos lindes fixados pela Medida Provisória nº 2.225-45/2001 - conversão de parcelas já incorporadas em VPNI - significa a usurpação pelo intérprete de competência do legislador ordinário e violação ao Princípio da Separação dos Poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal, pois somente cabe ao Parlamento a aprovação de lei de iniciativa do Poder Executivo que autorize o aumento de dispêndios com o funcionalismo público federal” (fl. 29, Doc. 11).



    Destaca violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, pois “a decisão que gerou título executivo foi dada com interpretação da lei reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal” (fl. 35, Doc. 11).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do RE para obstar o pagamento de quintos em favor da parte recorrida incorporados no período de 1998 a 2001, aplicando-se o entendimento consolidado a respeito da matéria pelo STF (REXT nº 638115). 



    O Juízo de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE relativamente às matérias objeto dos Temas 360; 395; 660 e 733 da Repercussão Geral. Quanto à matéria remanescente - pagamento dos valores atrasados -, inadmitiu o recurso com base em precedente de minha relatoria: RE 1.282.116/RS bem como aplicando a Súmula 279/STF - Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (Doc. 19).



    No Agravo, a parte recorrente sustentou, em suma, (a) o Juízo de origem usurpou a competência desta SUPREMA CORTE ao examinar o mérito do RE e (b) as questões versadas são exclusivamente de direito. No mais, apenas reitera argumentos referentes ao mérito do RE no sentido de que “Não se pode impor à UFSC, no ano de 2022, a implantação em folha de pagamento da ora agravada de valor que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE n° 638.115, definiu como indevido” (fl. 44, Doc. 23).



    Interposto Agravo Interno em face da decisão do Juízo a quo que negou seguimento ao Apelo Extraordinário aplicando precedentes da repercussão geral (Doc. 21), o recurso foi desprovido nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 35):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 360, 395, 660 E 733/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 3. Dessa forma, a aplicação dos temas 360, 395, 660 e 733 do STF ao caso é medida que se impõe.”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 360, 395, 660 e 733), de modo que o Recurso Extraordinário remanesce apenas em relação ao pagamento dos valores atrasados.



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 4-13, Doc. 5):



    “A parte agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo e, consequentemente, pugna pela extinção do cumprimento de sentença originário. 



    Quanto à matéria em exame, embora a decisão proferida pelo STF seja no sentido da inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, não caberia a relativização da coisa julgada, em decorrência do disposto no art. 741, § único, do Código de Processo Civil de 1973. O referido dispositivo legal tem natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a Constituição Federal - não sendo este o caso do julgamento do RExt 638115, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no parágrafo único, do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 535, § 5º, do CPC de 2015). 



    A propósito, a questão foi solvida por esta Terceira Turma no seguinte julgamento (TRF4, AC 5065750-27.2015.404.7100, Terceira Turma, Relatora p/ Acórdão Maria Isabel Pezzi Klein, juntado aos autos em 31/03/2016), in verbis: 



    […]



    Portanto, proferida a decisão do Supremo Tribunal Federal após o trânsito em julgado da decisão exequenda, resta inaplicável o entendimento firmado no RE 638.115, a teor da previsão do art. 535, §5º e seguintes, do CPC/2015, bem como nos termos do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973, verbis: 



    Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) 



    § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    § 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. 



    § 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    § 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Ainda no mesmo sentido, os seguintes precedentes, das duas Turmas competentes para o julgamento da matéria administrativa nesta Corte: 



    […]



    Ocorre que o título judicial em comento, formado no âmbito da ação coletiva nº 2006.72.00.009709-0/SC, reconheceu o direito dos substituídos naquela demanda à incorporação e atualização de quintos entre abril/1998 até setembro/2001 e transitou em julgado em 08/05/2014. 



    O julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE n.º 638.115, por sua vez, no qual, sob o regime de repercussão geral, restou firmada a tese de que "Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.", ocorreu apenas em 23/03/2015. 



    Dessa forma, o título judicial em discussão não está fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou baseado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a Constituição Federal, não se enquadrando portanto, na previsão do parágrafo único do art. 741, inc. II do CPC/1973. 



    Ademais, no caso em tela, o título judicial foi constituído e transitou em julgado em momento no qual a Medida Provisória n.º 2.225-45/2001 gozava de plena legalidade e eficácia porque anterior ao julgamento da repercussão geral pelo STF, não se configurando justamente por isso a hipótese prevista pelo art. 741, inc. II, parágrafo único, do CPC/1973. 



    No mesmo sentido, decidiu esta Turma em caso de execução do título judicial formado nos autos da ação coletiva nº 2006.71.00.031993-0, em situação análoga, ajuizada pela ASSUFRGS: 



    […]



    Destaco, ainda, que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP nº 1.650.673 manteve acórdão no qual restou reconhecida (...) a ilegalidade da incorporação de quintos por servidores pelo exercício de funções gratificadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a Medida Provisória 2.225-45/2001 (...), caso diverso, portanto, do discutido no presente recurso, em que se trata, como já referido, de quintos incorporados entre 31/12/1991 e 30/10/1995. 



    Dessa forma, não merece prosperar neste ponto a irresignação manifestada pela parte agravante. 



    De outro lado, alega a recorrente que o agravado Arnaldo Podesta Junior não faz jus à incorporação e/ou substituição de quintos/décimos no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, de forma que nenhum valor lhe seria devido. 



    Ocorre que, na inicial do presente recurso, a UFSC limita-se a alegar, genericamente, a ausência de direito do exequente, sem impugnar diretamente os fundamentos adotados pelo Juiz de Primeiro Grau para decidir em sentido contrário. 



    Do mesmo modo, na inicial dos embargos à execução a executada refere que (...) O MEMO nº 40/2015/JUR/PFUFSC/PGF/AGU, em anexo, informa que o exequente ARNALDO PODESTA JUNIOR não faz jus à incorporação e/ou substituição de quintos/décimos no período de 08/04/1998 a 04/09/2001. Assim, nenhum valor lhe é devido. 



    O citado memorando contém a seguinte informação (ação de origem - Evento 1 - CALCULO2): 



    […]



    A planilha juntada, em relação ao exequente Arnaldo Podesta Junior, refere que não houve incorporação de parcelas de quintos/décimos no período de 08/04/1998 a 04/09/2001 por decisão judicial. 



    A executada, portanto, sustenta que nada é devido ao mencionado demandante sem, no entanto, juntar aos autos qualquer documento efetivamente capaz de comprovar suas alegações neste sentido. 



    Como bem anotado pelo Juiz de Primeiro Grau,(...) Quanto à alegação de que o exequente Arnaldo Podestá Júnior não faz juz à incorporação e ou substituição de quintos/décimos no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, sem razão a parte embargante. O nome do servidor não foi excluído pela sentença de primeiro grau, não constando dentre aqueles cuja falta de interesse processual foi declarada pelo juízo natural à época. Além disso, a própria embargante não disponibiliza nenhum documento ou argumento que infirme tal conclusão. De toda a sorte, deveria ter alegado a falta de interesse processual à época, a exemplo do que fez com um considerável universo de servidores, mencionados nominalmente na sentença deste juízo de base. 



    Assim, deve ser mantida a decisão recorrida também neste ponto. ”



    Verifica-se que as razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Por fim, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    Eis a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”



    O Tribunal de origem observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente